Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713647-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: FABIO MONTEIRO AMORIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 188545909 do processo n. 0712303-75.2020.8.07.0020) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Fábio Monteiro Amorim, rejeitou o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 57564187), a agravante ressalta que ajuizou a execução de título extrajudicial na origem para cobrança da quantia de R$256.691,22 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos). Assevera que, em 22/3/2023, as partes firmaram acordo para pagamento parcelado do débito. Entretanto, em razão do descumprimento do pagamento das parcelas, a credora e devedor ajustaram nova avença e, em 19/2/2024, requereu a homologação perante o Juízo a quo. Porém, a magistrada de origem recusou a homologação do segundo acordo, porquanto a execução foi extinta após a homologação do primeiro acordo, de maneira que a pretensão da agravante deveria ser formulada em novo procedimento de cumprimento de sentença. Argumenta que “(...) nos casos em que se celebram acordos na modalidade parcelado para o devedor promover pagamento, está diante de situação ensejadora da extinção do processo, mas sim de suspensão do feito até que seja comprovada a quitação de todas as parcelas do acordo.” Colaciona julgado que entende amparar sua tese. Pleiteia, ao final, seja concedido “(...) efeito suspensivo, sustando-se os efeitos da r. decisão combatida até o julgamento final do presente recurso, comunicando-se ao juiz ‘a quo’ tal decisão, para que homologue o acordo e suspende o feito até a parte agravante noticiar o cumprimento do acordo, sem que haja prejuízo às partes ou ao processo”. Ao final, requer a reforma da r. sentença. Preparo recolhido (IDs 57564188 e 57564189). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único[1], e art. 300, caput[2], ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[3], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte final relativa aos pedidos haja alusão ao recebimento do recurso com efeito suspensivo, depreende-se da peça recursal apenas argumentação acerca do suposto direito à homologação do acordo nos próprios autos, ausente qualquer fundamentação a respeito dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;